Tribunal: TJBA
Processo: 8066517-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066517-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ELIAN PETERS DANTAS TAVARES Advogado(s): CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA IDOSA. RENDA COMPROMETIDA COM DESPESAS MÉDICAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. 2. A agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, sob pena de prejuízo ao próprio sustento. 3. Afirma que as custas iniciais superam 55% de sua renda mensal, conforme comprovado por declaração de imposto de renda e comprovantes de rendimentos. 4. Alega violação aos arts. 98 e 99, §3º, do CPC, ao art. 5º, incs. XXXV e LXXIV, da CF/1988 e ao Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). 5. Pleiteia, ainda, tutela recursal para penhora de valor não cumprido por operadora de saúde, e, subsidiariamente, o diferimento das custas ao final da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça à parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 98 do CPC assegura o benefício da gratuidade da justiça à pessoa com insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo. 4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme art. 99, §3º, do CPC, cabendo ao juízo indeferir o pedido apenas diante de prova em sentido contrário. 5. A documentação anexada demonstra que a agravante é pessoa idosa, com despesas médicas elevadas que comprometem significativamente sua renda, revelando incapacidade financeira para custear as despesas do processo. 6. A análise dos rendimentos declarados e dos gastos médicos comprova o comprometimento superior a 55% da renda anual, evidenciando situação de restrição econômica relevante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova em sentido contrário. 2. A existência de despesas essenciais que comprometam parcela relevante da renda autoriza o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066517-59.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ELIAN PETERS DANTAS TAVARES e como apelada SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .